Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721942-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANDLER GOMES ALVES AGRAVADO: FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTANDLER GOMES ALVES, contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de despejo proposta por FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO, concedeu a liminar e determinou a desocupação de imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. Em suas razões (ID 72455474), sustenta que: 1) um dos moradores foi diagnosticado com autismo, o que demanda cuidados específicos; 2) a mudança de endereço compromete a formação do adolescente; 3) o prazo de 15 dias não é razoável para realização de uma mudança; 4) a relação do agravante com a antiga proprietária do imóvel não era de puro inquilinato, mas sim prestação de serviços; 5) em razão dessa relação não há inadimplemento nos aluguéis em atraso, pois há valores devidos ao agravante decorrente de direitos trabalhistas; 6) há uma dívida com a Neoenergia em nome do agravante que deveria ser paga pela antiga proprietária. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a desocupação do imóvel. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento. O vídeo que demonstra a alegada ausência de comunicação com o sistema da Receita Federal não é suficiente para a comprovação da tempestividade do agravo de instrumento, pois não revela a regularidade da atuação durante o protocolo do recurso. Ademais, o sistema de monitoramento do pje (disponível em https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento) não aponta qualquer indisponibilidade ou falha de comunicação com links no momento do protocolo. No mesmo prazo, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deverá o agravante juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator